Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MORTE DO AGENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Por meio da Petição STF nº 88.914/2023, o patrono noticia a morte do recorrente, Rodrigo Silveirinha Corrêa, em 10/08/2023, e a comprova mediante apresentação da Certidão de Óbito (e-doc. 573, p. 2).



    2. Desse modo, constatada a morte do agente, ora embargante, Rodrigo Silveirinha Corrêa, julgo prejudicados os embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, subsidiariamente.



    3. À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado quanto ao recorrente, Rodrigo Silveirinha Corrêa, e proceda a remessa imediata à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator